Tribunal: STJ
Processo: 5020812-17.2020.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2289893 - ES (2023/0032790-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ESPIRITO
SANTO
ADVOGADOS
: MAGDA MARIA BARRETO - ES005121
PABLO LUIZ ROSA OLIVEIRA - ES011137
DIANNA BORGES RODRIGUES - ES022279
JOSIANE FAUSTINO PIANCA - ES021313
AGRAVADO
: ALEX SANDRO ROMAGNA SALAROLI
ADVOGADO
: LEONARDO VASCONCELOS GUAURINO DE OLIVEIRA -
RJ150762
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULAS 282 E 356
DO STF. INCIDÊNCIA. RESOLUÇÕES DO CFM. OFENSA REFLEXA À LEGISLAÇÃO
FEDERAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
INTERPOSTO.
APLICAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIA.
SÚMULA 126/STJ.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional
do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o
recurso especial não constitui via adequada para a análise, nem sequer reflexa, de
eventual ofensa a resoluções, portarias, instruções normativas ou regulamentos de
pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei
federal" constante da alínea
do inciso III do
da Constituição Federal.
a
art. 105
3. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido possui
fundamentação constitucional, autônoma, e infraconstitucional e o recurso extraordinário
para o Supremo Tribunal Federal não é interposto. Incidência da Súmula 126 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo analítico entre os acórdãos
comparados, transcrevendo os trechos que configurem o dissídio jurisprudencial; a
Documento eletrônico VDA54031540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/02/2026 13:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c33316c5-4dd7-46fb-b853-827bfbb9e280

inobservância do
§ 1o, do Código de Processo Civil impede o conhecimento do
art. 1.029,
recurso especial pela alínea do
da Constituição Federal.
c
art. 105, inciso III,
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54031540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/02/2026 13:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c33316c5-4dd7-46fb-b853-827bfbb9e280

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2289893 - ES (2023/0032790-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ESPIRITO
SANTO
ADVOGADOS
: MAGDA MARIA BARRETO - ES005121

PABLO LUIZ ROSA OLIVEIRA - ES011137

DIANNA BORGES RODRIGUES - ES022279

JOSIANE FAUSTINO PIANCA - ES021313
AGRAVADO
: ALEX SANDRO ROMAGNA SALAROLI
ADVOGADO
: LEONARDO VASCONCELOS GUAURINO DE OLIVEIRA -
RJ150762
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULAS 282 E 356
DO STF. INCIDÊNCIA. RESOLUÇÕES DO CFM. OFENSA REFLEXA À LEGISLAÇÃO
FEDERAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
INTERPOSTO.
APLICAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIA.
SÚMULA 126/STJ.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional
do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o
recurso especial não constitui via adequada para a análise, nem sequer reflexa, de
eventual ofensa a resoluções, portarias, instruções normativas ou regulamentos de
pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei
federal" constante da alínea
do inciso III do
da Constituição Federal.
a
art. 105
3. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido possui
fundamentação constitucional, autônoma, e infraconstitucional e o recurso extraordinário
para o Supremo Tribunal Federal não é interposto. Incidência da Súmula 126 do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53089175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:45
Código de Controle do Documento: a5b36d66-606e-4625-a11c-ddaad07f6322

4. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo analítico entre os acórdãos
comparados, transcrevendo os trechos que configurem o dissídio jurisprudencial; a
inobservância do
§ 1o, do Código de Processo Civil impede o conhecimento do
art. 1.029,
recurso especial pela alínea do
da Constituição Federal.
c
art. 105, inciso III,
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CRM/ES) da decisão de fls. 859/867,
em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial com os seguintes
fundamentos:
(1) a matéria não havia sido prequestionada;
(2) eventual violação às Leis 9.656/1998, 9.961/2000 e 9.784/1999 seria
meramente reflexa, porque o acórdão estava amparado na Resolução 388
/2013 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);
(3) incidência da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça; e
(4) falta de comprovação da divergência jurisprudencial.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que (fls. 874/877):
05.) – O Recurso Especial não visa à interpretação das Resoluções no
2.007/2013 e no 2.183/2018 como se normas federais fossem. O que se busca
é a correta interpretação da
para determinar se os
Lei no 3.268/1957
Conselhos de Medicina possuem, ou não, competência legal para estabelecer
requisitos para o Registro de Qualificação de Especialistas (RQE) nos moldes
em que o fizeram.
[...]
11.) – Embora a
não tenha sido especificamente
Lei no 6.932/1981
prequestionada, ela serve como importante contexto interpretativo para
demonstrar que existe, sim, arcabouço legal suficiente para as exigências
estabelecidas pelo CFM. Esta lei, em seus §§ 3o, 4o e 5o do
o, estabelece
art. 1
que:
[...]
14.) – Quando um ato normativo infralegal exorbita os limites da lei que
visa regulamentar, a ofensa que se configura é direta à própria lei, que tem seu
comando violado. A análise do ato secundário é mero pressuposto para se
constatar a violação da norma hierarquicamente superior.
[...]
22.) – Este Sodalício possui entendimento consolidado de que a
deve ser afastada quando o fundamento constitucional é
Súmula 126/STJ
mera consequência do infraconstitucional:
[...]
25.) – Superados os óbices anteriores, a análise do dissídio
jurisprudencial (alínea "c") torna-se plenamente cabível, pois a controvérsia
retorna ao seu ponto central: a correta interpretação da Lei no 3.268/1957
Documento eletrônico VDA53089175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:45
Código de Controle do Documento: a5b36d66-606e-4625-a11c-ddaad07f6322

quanto à competência dos Conselhos de Medicina para regulamentar o registro
de especialistas.

A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 884).
É o relatório.
VOTO
Não é possível dar provimento à pretensão recursal.
Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ALEX
SANDRO ROMAGNA SALAROLI contra o CRM/ES, objetivando o direito ao livre
exercício da medicina do trabalho e o registro de especialista em Medicina do Trabalho
com base em certificado de pós-graduação conferido por instituição credenciada pelo
Ministério da Educação (fls. 679/680).
O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos (fls. 301/308).
Ao confrontar as razões do recurso especial e o acórdão recorrido, constato
que o Tribunal de origem não apreciou mesmo o art. 1o da
sendo
Lei 6.932/1981,
incabível a análise de sua incidência no presente caso, mesmo que a parte alegue ter
indicado sua violação como "reforço argumentativo".
Como dito na decisão agravada, a falta de enfrentamento no acórdão recorrido
da questão objeto do recurso especial impossibilita o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto por não ter sido atendido o requisito constitucional do
prequestionamento.
Está correta a decisão que aplicou ao presente caso, por analogia, as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, eventual violação à Lei 3.268/1657 seria meramente reflexa,
porque o acórdão está amparado nas Resoluções CFM 2.007/2013 e 2.183/2018 (fl.
481), o que impossibilita o conhecimento dessa parte do recurso especial, visto que, de
acordo com pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de tratado ou lei
federal, inserto no
alínea
, da Constituição Federal, deve ser
art. 105, inciso III,
a
considerado em seu sentido estrito.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO
PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA53089175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:45
Código de Controle do Documento: a5b36d66-606e-4625-a11c-ddaad07f6322

OFENSA REFLEXA À LEI FEDERAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
DO
ART. 1.032
CPC.
INAPLICABILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
[...]
2. Uma vez que a Corte Regional decidiu a controvérsia mediante a
interpretação de ato normativo infralegal, eventual ofensa reflexa a dispositivo
de lei federal não autoriza a abertura da via especial. Nesse sentido: AgInt no
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.593.766/RS,
Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
Relator
24/2/2025;
REsp n. 2.131.363/SC,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 5/9/2024.
3. A tese subsidiária de aplicação da chamada "teoria do fato
consumado" foi deduzida no apelo nobre à luz de dispositivo constitucional, o
que inviabiliza seu conhecimento, sob pena de invasão da competência
reservada ao STF, nos termos do
III, da Constituição da República.
art. 102,
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.650.856/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CTN.
ART. 97
REPRODUÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL.
PERSE. APRECIAÇÃO DO TEMA PELA CORTE DE ORIGEM COM ESTEIO
EM NORMA INFRALEGAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
[...]
3. Apesar de o recorrente ter indicado violação de norma
infraconstitucional, a argumentação do decisum está embasada na análise e
interpretação da Portaria ME 7.163/2021, norma de caráter infralegal cuja
violação não pode ser aferida por meio de recurso especial. Precedente.
4. Prejudicado o dissídio, diante da aplicação dos referidos óbices de
conhecimento à mesma questão, quando do seu exame pela alínea "a" do
permissivo constitucional.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
REsp n. 2.098.875/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
26/9/2024.

Em sentido similar à hipótese dos autos, cito a deliberação monocrática no
relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
REsp 2.220.018/RJ,
28/7/2025.
Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto controvertido –
direito ao registro de especialidade médica em Medicina do Trabalho mediante a
apresentação de certificado de pós-graduação

lato sensu –, objeto do recurso especial, o
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO decidiu que competia à União legislar
privativamente sobre as qualificações para o exercício da profissão de médico, e a
revogação de especialidade que já havia sido deferida pela parte recorrente, com suporte
Documento eletrônico VDA53089175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:45
Código de Controle do Documento: a5b36d66-606e-4625-a11c-ddaad07f6322

em resoluções posteriores, feriria o princípio constitucional do livre exercício da profissão
(art. 5o, XIII, da Constituição Federal).
A parte ora agravante, o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, não interpôs recurso extraordinário com o propósito de
afastar o fundamento constitucional do acórdão recorrido.
A disposição contida no
do Código de Processo Civil não se aplica a
art. 1.032
este caso porque a incidência da regra pertinente ao
é devida
princípio da fungibilidade
quando erroneamente interposto o recurso especial de questão de natureza
.
exclusivamente constitucional
Como visto, o acórdão recorrido tem dupla fundamentação – constitucional e
infraconstitucional –, o que enseja a interposição de dois recursos distintos de natureza
extraordinária (recurso especial e recurso extraordinário).
Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial devido à
incidência da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO DE IDOSO EM
ABRIGO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 126 DO
STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer contra município,
objetivando institucionalização do autor em Instituição de Longa Permanência
para Idosos. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a
sentença foi mantida.
II - Da análise dos autos, percebe-se que há fundamento constitucional
autônomo no acórdão recorrido e não houve interposição do devido recurso ao
Supremo Tribunal Federal. Aplicável, portanto, o óbice da Súmula n. 126/STJ,
uma vez que é imprescindível a interposição de recurso extraordinário quando
o acórdão recorrido possui, além de fundamento infraconstitucional,
fundamento de natureza constitucional suficiente por si só para a manutenção
do julgado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.581.363/RN,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de

21/8/2020;
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 2.076.658/SC,
Turma, DJEN de 27/2/2025.
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.929.664/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.

Para o Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao
cotejo analítico entre os julgados comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que
Documento eletrônico VDA53089175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:45
Código de Controle do Documento: a5b36d66-606e-4625-a11c-ddaad07f6322

configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementa, pois a demonstração da divergência jurisprudencial deve ser manifestada de
forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos
confrontados; a inobservância do
§ 1o, do Código de Processo Civil impede o
art. 1.029,
conhecimento do recurso especial pela alínea do permissivo constitucional.
c
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO.
§ 4o,
ART. 382,
DO
.
CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO
[...]
3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na
alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência não é
demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de
regência (1.029, § 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ). Na
CPC/2015
art. 255,
espécie, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi
realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio
entre os casos confrontados, identificando os trechos que os
assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
.
ementas ou votos
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.893.155/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
26/4/2021,
28/4/2021,
original.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 83.
.
DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA
[...]
VII - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
CPC/2015
art. 255,
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os
acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas
diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples
. Nesse sentido: AgInt no
transcrição de ementas, como no caso
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp 1.235.867/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
relator
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.717.512/AL,
julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
VIII - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA53089175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:45
Código de Controle do Documento: a5b36d66-606e-4625-a11c-ddaad07f6322

(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.656.796/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
26/4/2021,
29/4/2021,
original.)

No caso dos autos, a parte recorrente não demonstrou haver similitude fática
entre os julgados confrontados, uma vez que não consta nas citações feitas no recurso
especial que os acórdãos paradigmas tenham sido prolatados em casos de revogação de
especialidade que já havia sido deferida pelo CRM.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53089175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:45
Código de Controle do Documento: a5b36d66-606e-4625-a11c-ddaad07f6322

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.289.893 / ES
Número Registro: 2023/0032790-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50208121720204025001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS : MAGDA MARIA BARRETO - ES005121
PABLO LUIZ ROSA OLIVEIRA - ES011137
DIANNA BORGES RODRIGUES - ES022279
JOSIANE FAUSTINO PIANCA - ES021313
AGRAVADO
: ALEX SANDRO ROMAGNA SALAROLI
ADVOGADO
: LEONARDO VASCONCELOS GUAURINO DE OLIVEIRA - RJ150762
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - LICENÇAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS : MAGDA MARIA BARRETO - ES005121
PABLO LUIZ ROSA OLIVEIRA - ES011137
DIANNA BORGES RODRIGUES - ES022279
Documento eletrônico VDA54009423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:43
Código de Controle do Documento: 3305a2c5-c5e6-4e7b-ac67-ae1094e94c35

JOSIANE FAUSTINO PIANCA - ES021313
AGRAVADO
: ALEX SANDRO ROMAGNA SALAROLI
ADVOGADO
: LEONARDO VASCONCELOS GUAURINO DE OLIVEIRA - RJ150762
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:43
Código de Controle do Documento: 3305a2c5-c5e6-4e7b-ac67-ae1094e94c35